Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-64.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012041-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), WAGNER WELBER SLOMINSKI - CPF: 722.312.111-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1012041-64.2021.8.11.0001

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Condomínio Edifício Maison Nicole

Recorrido(s):
Wagner Welber Slominski

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem de pauta:
39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – TAXA DE COBRANÇA APROVADA EM ASSEMBLEIA – LEGALIDADE – PERCENTUAL DEVIDO SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a condenação à “
taxa
de
cobrança”
sobre as prestações condominiais vencidas, mediante previsão na convenção do
condomínio, regimento interno ou aprovação em assembleia
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando ao requerido o pagamento dos encargos condominiais vencidos,
referentes ao período de abril/2020 a dezembro/2020, no valor total de R$ 10.173,00, consignando a exclusão do valor de R$ 2.034,60, referente à “taxa de cobrança”.

O reclamante sustenta que a taxa pretendida é devida, posto que aprovada em assembleia geral do condomínio, e requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

Citado, o réu foi revel.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que o requerida, ora recorrido, é revel
, conforme teor da sentença de id. 126052291, e da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, é desnecessária a intimação da recorrida acerca do julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito, o
cerne da questão se limita ao reconhecimento da legalidade da “taxa de cobrança” exigida pelo ente condominial em razão da necessidade de interpelação judicial do condômino inadimplente.

A d. sentença entendeu que a cobrança pretendida caracterizava, em verdade, verba honorária, e que sua exigibilidade não restou comprovada, visto que o autor não apresentou
Regimento Interno ou Convenção do Condomínio que chancelasse a responsabilidade por esse pagamento.

Nos termos das regras do Condomínio Edifício, previstas no Código Civil (arts. 1.334, IV e V, 1.336, I, §§ 1º e 2º e 1.337), os condôminos são obrigados a contribuir com a taxa condominial ordinária e extraordinária, bem como com eventuais multas, desde que devidamente previstas na Convenção, Regimento Interno ou Assembleia Geral (art. 784, inciso X, do CPC).

Conforme verifica-se na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 22 de outubro de 2013, em detrimento de eventual inadimplência dos condôminos, fora aprovada a contratação de empresa de cobrança (ID 126052273).

Os serviços a serem prestados não possuiriam custo para os condôminos, à exceção da avença de uma “taxa de cobrança” de 20% (vinte pontos percentuais) sobre os eventuais débitos, o que consta devidamente aprovado.

Neste sentido, tendo em vista a legalidade da contratação da referida Assessoria de Cobrança, com aprovação da maioria em assembleia, não há que se falar em ilegalidade da exigência correspondente à taxa de cobrança no importe de 20%, haja vista que trata-se de remuneração por serviços devidamente contratados pelo condomínio.

Vejamos, a esse respeito, o entendimento desta Turma Recursal e do E. TJMT:

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – TAXA DE COBRANÇA APROVADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – LEGALIDADE – COBRANÇA DEVIDA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a condenação à taxa de cobrança sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.

(N.U. 10177034320208110001, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 15/07/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ENCARGOS MORATÓRIOS – PREVISÃO CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO – TAXAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO ART. 323 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Perfeitamente possível incidência dos encargos moratórios e honorários advocatícios, conforme previsão na convenção do condomínio. “(...) 1. Segundo entendimento desta Corte, "Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais ( REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe de 22/09/2010) .2. Agravo interno ao qual se nega provimento.”( AgRg no REsp 1445949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

(N.U. 00522290620158110041, Relatora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julg. em 12/02/2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença e
condenar
o requerido ao pagamento integral do débito cobrado na inicial, inclusas as taxas de cobrança no
valor de R$ 2.034,60
,
totalizando o montante de
R$ 12.207,60
, a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022